Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704072-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, ora embargada (CONDOMÍNIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos agravantes no ID 35927338. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator